Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE ALUGUEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEIS PROVISÓRIOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDO PRINCIPAL E PLEITO LIMINAR. PEDIDOS SUCESSIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo o pedido de nulidade do contrato de locação formulado como pedido principal, a fixação de alugueis provisórios mostra-se incompatível, uma vez que o reajuste do preço fixado no contrato somente se mostra devido quando reconhecida a validade da avença.
2. Incabível a tutela de urgência fundada na Lei do Inquilinato, haja vista a adoção do procedimento comum na origem, hipótese em que eventual reajuste do valor locatício, devido a título de reparação por danos causados em virtude da nulidade do contrato objeto da lide, decorre da responsabilidade civil por danos materiais.
3. Recurso desprovido.